Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-32.2015.8.11.0045
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
LUIS CARLOS BRECIANI EIRELI - ME
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 85490/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR N. 130/2013 E 142/2014 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DE RIO VERDE-MT – TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – BASE DE CÁLCULO EM MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENO DESTE SODALÍCIO – ADI N. 173775/2014 – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
É ilegal e inconstitucional o dispositivo da lei municipal que estabelece a base de cálculo da taxa de licença para localização e funcionamento com supedâneo na movimentação econômica do contribuinte (ADI N. 173775/2014 - TJMT).

INTERESSADO(S):
LUIS CARLOS BRECIANI EIRELI - ME
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, a fim de confirmar a tutela de urgência, para determinar que a autoridade coatora providencie a expedição dos documentos de cobrança da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos, sem a incidência da tabela “IV-A”, instituída pela Lei Complementar 130/2013, de maneira a aplicar a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls. 141/147)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, a fim de confirmar a tutela de urgência, para determinar que a autoridade coatora providencie a expedição dos documentos de cobrança da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos, sem a incidência da tabela “IV-A”, instituída pela Lei Complementar 130/2013, de maneira a aplicar a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência de direito líquido e certo da impetrante para concessão da ordem mandamental.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
O mandamus foi impetrado pela autora, empresa que atua no comércio varejista de bebida, tendo em vista que discorda do valor inerente a taxa de licença e funcionamento – alvará municipal 2015, cobrado em patamar muito além do valor pago no ano de 2014.
Aduziu que que a Lei Complementar 130/2013, implicou em majoração excessiva, e desrespeita a isonomia, e a anterioridade nonagesimal..
Da análise dos autos, verifica-se controvérsia entre as partes em relação ao aumento abusivo da taxa de licença e funcionamento em decorrência do art. 1º da Lei Complementar n. 130/2013 do Município de Lucas do Rio Verde/MT.
No caso dos autos, não há mais dúvida quanto a Lei atacada, uma vez que o Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 173775/2014 em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde/MT, insurgindo-se contra a redação do art. 1º da Lei Complementar n. 130/2013 do Município de Lucas do Rio Verde/MT.
Após regular processamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 173775/2014, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi provida a ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 173775/2014.
Nesse sentido, colhe-se da ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF) - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - BASE DE CÁLCULO COM SUPEDÂNEO NA MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL – AÇÃO PROCEDENTE. O fato gerador da taxa de licença de localização e funcionamento (TLF) é o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da municipalidade e, por isso, é legal e constitucional a sua exigência, não podendo o contribuinte furtar-se à sua incidência "sob alegação de que o ente público não exerce a fiscalização devida, não dispondo sequer de órgão incumbido desse mister" (STF - RE n. 198.904-1/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). É ilegal e inconstitucional o dispositivo da lei municipal que estabelece a base de cálculo da taxa de licença para localização e funcionamento com supedâneo na movimentação econômica do contribuinte.” (N.U 0173775-88.2014.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/04/2016, Publicado no DJE 04/05/2016).

A análise do feito não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se a concessão da segurança do presente “mandamus” em relação ao mérito, conforme consignado em sentença.
Consoante asseverado na ADI, e elucidado na Cota Ministerial, a base de cálculo das taxas só poderá dimensionar o custo do 'exercício do poder de polícia' (no caso das taxas de polícia) ou dos 'serviços públicos específicos e divisíveis' (no caso das taxas de serviços), sem qualquer alusão à condição do contribuinte (v.g., seus rendimentos, o volume de operações mercantis que presta, seu patrimônio líquido etc.). Do contrário, ter-se-á base de cálculo 'própria de imposto' (e, não, 'própria de taxa') e, nesta medida, manifestamente inconstitucional, por falta de nexo lógico com a hipótese de incidência do tributo.
Assim, nota-se que a lei atacada e declarada inconstitucional pelo Plenário deste Sodalício foi instituída sob enfoque contrário a Constituição Republicana, uma vez que a taxa se revestia nas atividades do contribuinte e não em favor do contribuinte, como emana sua natureza jurídica pautada na contraprestação estatal.
Pelo exposto, mantenho a r. sentença reexaminada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA